Tribunal: TJBA
Processo: 8060809-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060809-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO, RODRIGO DE ASSIS SOUZA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA

APELADO: JULIVAL CAETANO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KATHIA MARIA BRANDAO DE VELLOSO RAMOS

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS A JUDICIALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8060809-64.2021.8.05.0001, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que converteu o mandado monitório em título executivo judicial, afastando a incidência de encargos contratuais após o ajuizamento da demanda e determinando a aplicação dos critérios legais de atualização dos débitos judiciais a partir desse marco.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em erro material, omissão ou contradição ao afastar a aplicação dos encargos contratuais após a judicialização do crédito, adotando os critérios legais de correção monetária e juros moratórios próprios dos débitos judiciais.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a tese relativa à incidência de encargos contratuais, fundamentando que, após a constituição do título executivo judicial na ação monitória, aplica-se o regime jurídico próprio dos débitos judiciais.

5.
Inexistente erro material, porquanto não verificado desacerto gráfico, aritmético ou inexatidão evidente, mas apenas inconformismo da parte com o critério jurídico adotado.
6.
A pretensão veiculada possui nítido caráter infringente, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “Constituído o título executivo judicial em ação monitória, os encargos incidentes após a judicialização do crédito submetem-se aos critérios legais próprios dos débitos judiciais, sendo incabível a manutenção dos encargos contratuais, inexistindo omissão, contradição ou erro material a sanar por meio de embargos de declaração.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8060809-64.2021.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR,
e Embargado,
JULIVAL CAETANO SANTOS OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça